Tribunal: STF
Processo: Pet 11206
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Atribuição De Efeito Suspensivo A Recurso Extraordinário com agravo. Tema 985 da repercussão geral



 1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão que julgou válida a incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias. 



2. Presentes os requisitos do arts. 303, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, I, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 



3. Após a fixação da tese no Tema 935 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da modulação de efeitos da decisão no RE 1.072.485-ED, tendo os embargos alcançado cinco votos favoráveis à modulação, em julgamento virtual encerrado em razão do pedido de destaque. A circunstância permite, excepcionalmente, a determinação de manutenção dos processos sobrestados na origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



4. Pedido deferido.  



    1. Trata-se de petição apresentada por Rainha Logística Distribuidora e Transportadora Ltda. - ME com pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) proferido nos Autos nº 5003746-91.2017.4.03.6103.



    2. A parte requerente narra que o órgão reclamado julgou apelação em mandado de segurança, aplicando à hipótese tese fixada no RE 1.072.485 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 985 da repercussão geral, decidindo pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Interpostos recursos extraordinário e recurso especial, esses foram inadmitidos, o que ensejou os agravos do art. 1.042 do CPC. 



    3. Afirma, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário, pela interpretação das Súmulas 634 e 635/STF e do art. 1.029, §5º, I, do CPC, porquanto já esgotado o juízo de admissibilidade recursal do Tribunal de origem. Defende, ademais, a probabilidade do direito pleiteado, em razão da pendência de conclusão do julgamento da modulação de efeitos do Tema 985 da repercussão geral, em que já “fora proferido 5 votos favoráveis pela modulação de efeitos do julgamento, de modo que seja atribuída eficácia ‘ex nunc’, haja vista a necessidade de assegurar a segurança jurídica dos contribuintes”. Sobre o perigo de dano, destaca o receio que a Fazenda proceda à cobrança dos valores em litígio. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Na mesma linha dos arts. 303, 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, I, do Código de Processo Civil, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo e (iv) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário. 



    6. No caso em apreço, os requisitos foram cumpridos. Isso porque consta dos autos que, em face da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base na jurisprudência desta Corte, foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC, que ainda não foi remetido a esta Corte em razão da remessa prioritária do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível constatar que aquela Corte Superior se limitou a determinar a devolução à origem do respectivo agravo em recurso especial (ARESP 2.149.540), para observância da sistemática da repercussão geral com base no próprio Tema 985/STF.



    7. Dito isso, considero instaurada a competência desta Corte para apreciação do presente pedido. 



    8. No julgamento do RE 1.072.485 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 985 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    9. No caso em exame, observa-se que se decidiu a questão em conformidade com a tese firmada no paradigma. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma. O recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento em sessão presencial.



    10. Desse modo, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa e a excepcional situação processual do RE 1.072.485, é prudente que os autos fiquem sobrestados na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Pet 11.158, Rel. Min. Edson Fachin; Pet 11.093, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.373.319, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.617, sob minha relatoria; e ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques.



    11. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo protocado nos Autos nº 5003746-91.2017.4.03.6103, determinando que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região mantenha o feito sobrestado até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485 (tema 985), após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral. 



    12. Comunique-se à Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região acerca da presente decisão. 



    Publique-se. 



      Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator